Tribunal: TJES
Processo: 5005035-09.2020.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS
Órgão julgador: WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Consórcio
Data de julgamento: 2022-08-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005035-09.2020.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JANAINA BARBOSA DELFINO
RECORRIDO: MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA e outros
RELATOR(A
):WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5005035-09.2020.8.08.0048

RECORRENTE: JANAINA BARBOSA DELFINO

RECORRIDO: MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA

JUIZ SENTENCIANTE: FABIOLA CASAGRANDE SIMÕES

VOTO

O SR. JUIZ DE DIREITO WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS (RELATOR)

Dispensado o relatório, na forma do artigo 46 da lei 9099/95, passo a decidir:

DEFIRO A ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA A PARTE RECORRENTE, ANTE A SUA PATENTE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA, verificado no caso específico pela juntada do documento de ID 1772625 e o documento de ID 1772522, constando a renda mensal abaixo de dois salários-mínimos.

Estando presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto r
ecebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo.

A sentença deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da lei 9099/95.

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. DANO MORAL NÃO VALORADO NA INICIAL. PEDIDO ILÍQUIDO EM JUIZADOS ESPECIAIS. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA OBSERVADO PELO JUÍZO A QUO.
RECURSO IMPROVIDO.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA DEFERIDA.

1 – Havendo diversas preliminares arguidas em contestação, por ambas as requeridas, a requerente foi intimada para se manifestar, conforme determinou o item 3 da decisão de ID 1772531. Portanto, foi oportunizado manifestação da recorrente, antes da extinção. 2 – Importante salientar que, mesmo apresentando Recurso Inominado, a parte autora/recorrente não quantificou o valor que pretende a título de danos morais, permanecendo ilíquido o pedido de dano moral; 3 – Assim, deve ser mantida a sentença, pelos próprios fundamentos, conforme artigo 46 da lei 9099/95; 4 -

RECURSO que NEGO PROVIMENTO,
mantendo incólume a r. sentença. Condeno a Recorrente em custas e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento)
sobre o valor da causa somente em favor do
MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA
(que apresentou contrarrazões), nos moldes do art. 55 da Lei 9.099/95, suspensa a exigibilidade por ter sido concedido o benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.